Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56488213, a Contadoria Judicial os cálculos relativos aos sucessores de ELY DE OLIVEIRA LIMA. O Distrito Federal foi intimado por duas vezes sobre os cálculos, porém nada disse (ID: 57505744 e 59058642). O SINDIRETA, no ID: 56818176, concordou com os valores apurados. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 56488213), homologo-os. Outrossim, no ID: 54791729, foi decidido: "Registro que, independentemente da habilitação e da definição dos percentuais que cabem aos sucessores (ID: 12696360 e 29094031), o crédito exequendo permanece único, ou seja, os herdeiros habilitados no processo devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, será avaliado o cabimento de RPV com base no valor total do crédito, e não considerando-se o valor que toca a cada um dos sucessores". Com efeito, antes de determinar a expedição dos requisitórios, digam os sucessores processuais de ELY DE OLIVEIRA LIMA se renunciam aos créditos superiores a 40SM para fins de recebimento por RPV. I. Brasília, 14 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR